Tribunal: STF
Processo: ARE 1464124
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 122.427/2023



    Trata-se de pedido de reconsideração interposto por José Paulo Wamberto Ramalho, para que seja julgado prejudicado o recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a concessão do Habeas Corpus 831.293/PB, em 16/8/2023, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o qual anulou a ação penal desde a decisão de pronúncia do réu (documento eletrônico 49).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão proferida pela Corte Cidadã no julgamento acima citado: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS, QUE APENAS RETRATARAM A CONVICÇÃO DAS TESTEMUNHAS A RESPEITO DA AUTORIA DO CRIME. ELEMENTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUPEDANEAR UMA INVESTIGAÇÃO, MAS NÃO A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Ordem concedida nos termos do dispositivo’. (Documento eletrônico 50).



    Observo, ainda, que referida decisão transitou em julgado em 5/9/2023, conforme exposto no documento eletrônico 51.



    Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, em virtude da perda de seu objeto. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator